Tribunal: TJPA
Processo: 0002942-60.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002942-60.2015.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA MUNICIPAL. AÇÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE DEVER MUNICIPAL E NA VIOLAÇÃO DE DIREITO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando a realização de serviço público de infraestrutura de terraplenagem, drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Santana, nos trechos descritos na inicial, no Município de Santarém/PA.

II- É possível a intervenção do Poder Judiciário quando há notória omissão do ente público, desde que respeitados alguns limites. Em virtude dessa possibilidade excepcional de controle judicial de políticas públicas e atos administrativos não se pode falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

III- Trata-se de garantia a direito fundamental, ou seja, à saúde e à vida. Com a omissão estatal há clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, como é possível se apurar nos documentos que instruem a inicial.

IV- Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unanime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 17 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Historiando os fatos, o
Parquet
ingressou com ação civil pública relatando, em síntese, ter chegado ao seu conhecimento a situação precária da infra-estrutura de drenagem da Rua Santana, no perímetro compreendido entre a Rua Gonçalves Dias e a Rua Baro de Guarujá, no bairro de Santana, no Município requerido, o que provoca o alagamento da rua causando prejuízos aos moradores daquela região.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença registrada no ID 2078633, que julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, considerando os elementos do processo e tudo o que mais dos autos consta, bem como atendendo aos dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais disciplinadores e orientadores da matéria em apreço, JULGO por esta sentença e para que se produzam no campo material todos os efeitos jurídicos e legais pertinentes. PROCEDENTE o pedido desta Ação Civil Pública, e o faço para o fim especifico de determinar o MUNICIPIO DE SANTAREM que adote as providencias necessárias de drenagem da Rua Santana, no perímetro compreendido entre a Rua Gonçalves Dias e a Rua Barão de Guajará, providência essa a ser realizada respeitando-se todos os ditames legais, tais como lei de licitações, lei orçamentaria, lei de responsabilidade fiscal e demais legislações pertinentes.

Para tanto, fixo o prazo de 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado desta sentença, para a conclusão da obra e efetivo funcionamento das atividades carcerárias.

Fixo, ainda, multa pecuniária no valor de RS1.000,00 (um mil reais), por cada dia de descumprimento, cuja incidência terá início no primeiro dia subsequente ao término do prazo acima fixado para conclusão da obra, em observância ao disposto no artigo. 497 do CPC. Advirto às Autoridades c demais servidores responsáveis pelo cumprimento desta ordem, que além do pagamento da multa acima fixada, a recusa, silencio, procrastinação ou retardo no cumprimento desta decisão judicial será encarado como possíveis atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 8,429/92, com a imediata remessa de cópias dos autos ao Ministério Público, para apuração que entender cabível, inclusive no âmbito criminal, e ainda, por ser também conduta atentatória a dignidade da justiça passivel das sanções previstas no art. 14, parágrafo unico do CPC.

O valor da multa, caso exista-o que nao se espera-, sera revestido para o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMM.A. conforme o Artigo 14, VII, da Lei Municipal NO 18.514, de 14 12/2010.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar o promovido em honorários advocatícios por nao serem devidos ao Ministério Público, vide Resp 895.530-PR.

Havendo recurso voluntário, certifiquem o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, intime-se a parte apelada para contra razoar e encaminhem os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação, sendo que. desde ja recebo o recurso em seu DUPLO EFEITO.

Não ocorrendo a inlerposicao de recurso voluntário, certifique-se e encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em razão do duplo grau de jurisdição estabelecido no art. 19 da Lei 4.717/1965

Inconformado, o Município de Santarém interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (id 2078634), aduz que a Constituição Federal condiciona a responsabilidade do ente estatal ao prévio planejamento, inclusive orçamentário, o que faz com que a demanda entra na esfera de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na implementação de políticas públicas e na discricionariedade político-orçamentária do Município.

Argui que a norma constitucional é norma de conteúdo programático, tendo sua eficácia limitada e que outras situações surgem como prioridades como por exemplo, a necessidade de conclusão da construção das casas populares, sistema de tratamento de água e esgoto, sendo que todas possuem dotação orçamentária própria, não podendo ser desviados para outra finalidade.

Aponta violação ao princípio da separação dos poderes e a necessidade de observância da reserva do possível, tendo em vista o impacto financeiro que incidirá sob o Município caso a decisão de piso não seja reformada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 2078635).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2093372).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 2285708).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém em face da sentença de 1º grau que julgou procedente a ação e condenou o Município requerido a promover o serviço de infraestrutura de terraplanagem, drenagem e pavimentação da Rua Santana, no trecho referido na inicial.

O Apelante sustenta que a demanda entra na esfera de conveniência e oportunidade da Administração Pública, devendo ser respeitado o princípio da separação dos poderes e da reserva do possível, aduzindo ainda que a norma constitucional que embasa o pedido inicial é norma de conteúdo programático, de eficácia limitada.

Sem razão o recorrente.

Na distribuição clássica das competências do Estado, cabe ao Poder Executivo a tarefa de administrar, especialmente nos casos em que seja necessário um juízo de conveniência e oportunidade. Por outro lado, é dever do Judiciário assegurar a observância e garantir a efetividade das regras e princípios constitucionais.

Busca-se, portanto, a fixação de parâmetros para a atuação do Poder Judiciário no alcance de sua tarefa constitucional sem invadir as competências privativas do Executivo, e até mesmo do Legislativo.

Lado outro, o Estado Constitucional de Direito gravita em torno da centralidade dos direitos fundamentais. A liberdade, a igualdade, a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais, dentro da concepção do mínimo existencial, devem ser atendidos pelos três poderes, que têm o dever de realizá-los na maior extensão possível, tendo justamente como limite o núcleo essencial desses direitos.

É cediço também que é dever do Município propiciar infraestrutura e saneamento básico, salvaguardando, destarte, o direito à saúde, à dignidade da pessoa humana, dentre outros.

Assim, cabe a intervenção do Judiciário nas hipóteses em que houver violação ao núcleo essencial dos direitos fundamentais – em se tratando de direitos sociais – e aos direitos da liberdade irredutíveis, que compõem a teoria do mínimo existencial.

Por outro lado, sempre que necessário uma ponderação de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, uma fixação de prioridades do Estado, especialmente não se tratando de direitos ligados ao mínimo existencial, o Judiciário deverá preservar a separação de poderes, reconhecendo a competência da Administração Pública na realização dos referidos juízos.

Na hipótese, cuidam-se os autos de ação civil pública onde o Parquet Estadual pleiteou que o Município requerido promovesse o serviço de infraestrutura de terraplenagem, drenagem e pavimentação de uma rua municipal, voltado à estruturação e à prestação pública e adequada do serviço à população.

Trata-se de serviços que estão diretamente ligados ao núcleo essencial de direitos fundamentais e a tutela do mínimo existencial, uma vez que tais serviços são essenciais para garantia dos direitos sociais à saúde e à moradia, numa perspectiva de assegurar a dignidade da pessoa humana.

O artigo 23, inciso IX da Constituição da República prevê, expressamente, que cabe ao município promover programas de saneamento básico, inexistindo na atuação do Poder Judiciário para esse fim, afronta ao Princípio da Separação dos Poderes ou invasão de poder discricionário da Administração Pública.

O art. 30, inciso V e VIII, dispõem:

Art. 30. Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Por sua vez, o art. 182 estabelece que:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Trata-se da concretização de direitos sociais através da implementação de políticas públicas indispensáveis para a garantia de relevantes direitos constitucionais.

As obras de infraestrutura têm como finalidade a melhoria das condições da saúde pública que é uma das obrigações do Estado estabelecido pelo poder constituinte originário no artigo 196, da CF.

No âmbito estadual, a Constituição do Estado do Pará dispõe que os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, dentre outros, o sistema de drenagem urbana e rural,
in verbis
:

Art. 267.
Os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, como os sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e
de drenagem urbana e rural, considerado como de relevância pública, cabendo-lhes adotar mecanismos institucionais e financeiros para tal fim.
(grifei)

Na hipótese, conforme consta dos autos, chegou ao conhecimento do Órgão Ministerial, em abril de 2015, através de expediente dos moradores do perímetro da Rua Santana, entre Rua Gonçalves Dias e Rua Baro de Guajará, a situação precária da Infraestrutura da Rua Santana, que sofre diversos alagamentos, especialmente no período mais chuvoso do ano, impossibilitando o tráfego de pedestres e veículos, impedindo os moradores de se locomoverem de sua residência, causando riscos e danos à sua saúde em decorrência do acúmulo das águas das chuvas no logradouro.

Consta, ainda, que em março de 2014, a Prefeitura de Santarém realizou serviços, que ao invés de resolverem o problema agravaram a situação do alagamento.

As fotografias anexadas aos autos também dão conta a respeito da falta de infraestrutura adequada de terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica do trecho requerido na inicial (id 2078620).

Nesse sentido, fica claro que o ente municipal está obrigado a prestar o serviço adequado, decorrendo daí a responsabilidade civil pela má prestação do serviço.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes, já que o Judiciário está sendo constantemente chamado a suprir, com sua intervenção, conduta omissiva do Poder Executivo.

Falhando o Poder Público na prestação dos serviços básicos que lhe competem, cabe ao Poder Judiciário garantir a efetivação desses direitos, sem que isso configure violação a separação dos poderes.

O Princípio da Separação dos Poderes não impede que o Poder Judiciário intervenha caso haja lesão ou ameaça a direito, conforme cláusula pétrea prevista no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Trata-se, outrossim, de garantia a direito fundamental, ou seja, à saúde e à vida. Com a omissão estatal há clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, como é possível se apurar nos documentos que instruem a inicial.

Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇAO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDO NO JUÍZO A QUO - REALIZAÇAO DE OBRAS DE SANEAMENTO E REDE DE ESGOTO -IMPERIOSA NECESSIDADE EVIDENCIADA - AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SUSPENSAO DA MEDIDA - MANUTENÇAO DA DECISAO AGRAVADA
- RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. (TJ-SE - AI: 2011222228 SE, Relator: DES. ROBERTO EUGENIO DA FONSECA PORTO, Data de Julgamento: 16/04/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Apelação Cível -
Ação Civil Pública
- Loteamento Clandestino - Preliminares de Ilegitimidade Passiva do Município e EMURB rejeitadas - Inteligência dos artigos 30, VIII da Constituição Federal e 40 da Lei do Parcelamento do Solo Urbano - Mérito - Inexistência de violação aos princípios da reserva do possível e de orçamento público - Necessidade de comprovação da impossibilidade financeira, não bastando a simples alegação - Possibilidade de realização de créditos suplementares - Procedimento Preparatório de Inquérito Civil iniciado há mais de dez anos, já podendo ter sido alocado os recursos necessários -
Ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes - Possibilidade do Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas diante da abusividade governamental - Configuração da responsabilidade dos recorrentes -
Possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública - Existência de personalidade jurídica e recursos financeiros próprios da EMURB - Razoabilidade do prazo fixado - Sentença Mantida - Recursos conhecidos e improvidos.(APELAÇÃO CÍVEL Nº 2590/2011, 12ª VARA CíVEL, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ELVIRA MARIA DE ALMEIDA SILVA , JUIZ (A) CONVOCADO (A), Julgado em 17/05/2011)

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Dito isso, infere-se dos autos que, restou reconhecido a falta de infraestrutura para escoamento das águas pluviais, por falta de sistema de drenagem de águas pluviais, situação não negada pela Municipalidade de Santarém por intermédio do Ofício nº 150/2017/ENG/SEMINFRA, de 17/04/2017, da lavra da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém —SEMINFRA, quando expos que a Avenida Tocantins não possui meio fio, ou seja, não possui sistema de escoamento das águas pluviais, que, inclusive, a Avenida Tocantins não é exceção, pois reconhece também que a Rua Afonso Pena possui meio fio apenas parcial na esquina com a Avenida Anysio Chaves e
reconhece também que apenas a Avenida Brasília está recebendo drenagem profunda e apenas no trecho entre a Avenida Dom Frederico e Rua Afonso Pena
.”

Nessa esteira, não se trata de adentrar a seara da gestão municipal e,
ipso facto
, na área do planejamento de suas obras. Trata-se, sim, de coibir a omissão por parte do município que,
in casu
, não atendeu aos anseios mínimos de seus munícipes, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Santarém, nos termos da presente fundamentação. Em Reexame Necessário, sentença mantida.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2021